Tribunal: TJMT
Processo: 1004415-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004415-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSEFA VALENZUELA - CPF: 626.966.101-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIBROSE PULMONAR. NINTEDANIBE (OFEV). USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento OFEV (
nintedanibe
) 150mg, prescrito à autora, diagnosticada com fibrose pulmonar, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ilegitimidade da obrigação por tratar-se de medicamento de uso domiciliar, ausência de urgência e risco de desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se há obrigação da operadora de plano de saúde em custear medicamento de uso domiciliar
não previsto no rol da ANS, mas prescrito para tratamento de fibrose pulmonar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo nos laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico da autora, diagnosticada com fibrose pulmonar e em rápida evolução, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

O medicamento OFEV (
nintedanibe
), embora originalmente incluído no rol da ANS para tratamento de câncer de pulmão, tem eficácia reconhecida também para fibrose pulmonar, sendo recomendado por profissional que acompanha a paciente, cuja prescrição deve prevalecer frente à negativa administrativa do plano de saúde.

A alteração promovida pela Lei 14.454/2022 na Lei 9.656/1998 confere ao rol da ANS caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de tratamentos não expressamente previstos, desde que haja evidência científica e prescrição médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente urgência e prescrição médica fundamentada.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa após a vigência da Lei 14.454/2022, não sendo excludente da cobertura contratual em casos devidamente justificados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 35-C, I; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1009149-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2024, DJE 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n° 1000707-49.2025.8.11.0015, deferiu tutela de urgência determinando que a requerida autorize/forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento OFEV (
nintedanibe
) 150mg descrito no laudo médico de Id 181304405, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da medida.

Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de custear o medicamento
por que
é de uso domiciliar, logo excluída da cobertura do plano de saúde.

Sustenta que o
pedido médico (datado de 18/09/2024) não indica urgência e o intervalo de tempo entre a prescrição e o ajuizamento da ação desqualifica o periculum in mora
.

Defende que a
obrigatoriedade do custeio comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de violar cláusulas pactuadas e normas regulatórias.

Na contraminuta,
a agravada afirma que
recusa da operadora com base no rol da ANS e na Lei 9.656/98 não pode se sobrepor ao direito fundamental à vida e à saúde
.

Argumenta que o
medicamento OFEV está incorporado ao rol da ANS para tratamento de outras doenças, mas sua eficácia para fibrose pulmonar está respaldada na prescrição médica, que deve prevalecer.

Sustenta que a
prescrição de medicamento mesmo para uso domiciliar não pode ser desconsiderada quando caracterizada a urgência e respaldada por laudo médico

(
Id. 277168350
)
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe o custeio do tratamento prescrito para a parte autora.

A agravada
ajuizou o feito alegando que está com 64 anos de idade, foi diagnosticada com fibrose pulmonar, sequela decorrente de infecção contraída por COVID-19, e o médico que a acompanha indicou o medicamento OFEV (
nintedanibe
) 150mg em caráter de urgência.

No entanto, o custeio foi negado
pela ré/agravante
sob o argumento de que o medicamento é de uso domiciliar
(Id.
180590833
).

Apesar da relevância dos argumentos da agravante, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a nova legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela
Conitec
ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.

Não obstante as razões da
agravante
, o medicamento foi incluído no Rol por meio da Resolução n. 465/2021 para tratamento de câncer de pulmão.

E apesar de não ser a doença d
a
autor
a
, a avaliação do médico responsável pelo paciente deve prevalecer sobre outras opiniões, sobretudo quando o quadro clínico é grave, como na hipótese ora em exame.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO – NINTEDANIBE (OFEV) – FIBROSE PULMONAR
– NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – APROVAÇÃO DA ANVISA – ROL DA ANS – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie. (N.U 1009149-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)

A
probabilidade do direito
está consubstanciada no fato de que a agravada foi diagnosticada com a doença, é beneficiária do plano de saúde agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade da substância, sobretudo ante a ineficácia dos tratamentos anteriores.

E o
perigo de dano
se evidencia pela rápida evolução do quadro clínico.

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025